Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-18.2023.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-18.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARCENIO SANTOS DE LIMA - CPF: 283.706.279-00 (APELADO), ABRAAO PEGO DA SILVA - CPF: 935.270.631-53 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCENIO SANTOS DE LIMA - CPF: 283.706.279-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABRAAO PEGO DA SILVA - CPF: 935.270.631-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FED
ERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que determinou, solidariamente com o Estado, a transferência de paciente idoso para hospital com estrutura técnica adequada para realização de exames e tratamento de saúde. O autor, internado com anemia grave e suspeita de leucemia, obteve liminar que garantiu a transferência. A sentença de mérito confirmou a liminar, fundamentada no direito à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do Município pela transferência do paciente para hospital especializado, em razão da solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado, em sentido amplo, promovê-lo. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar a execução conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade entre eles. Ainda que a execução possa ser inicialmente atribuída ao ente responsável, a ausência de comprovação de que o procedimento demandado era de alta complexidade não afastou a responsabilidade do Município.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde pública.
2
. A repartição de competências administrativas não afasta a responsabilidade solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme o caso concreto."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197.

Jurisprudência relevante citada:** STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000216-18.2023.8.11.0078

ajuizada por ARC
E
NIO SANTOS DE LIMA, representado
por Abraão Pego da Silva
e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso
,

julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido apelante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso,
providencie
a
transferência do
paciente
para hospital que tenha a estrutura técnica para realizar os exames adequados
para seu tratamento de saúde
.

O
apelante sustenta, em síntese, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso para a prestação de saúde postulada,
sob o argumento de
falta de estrutura administrativa e orçamentária
, bem como
a ausência de obrigação legal por se tratar de alta complexidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, a fim de ser reconhecida a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, subsidiariamente, requer que o ente estatal seja condenado a ressarcir
por eventuais gastos despendidos com o tratamento
de saúde.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso no Id.
221974155
.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
233587683
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de

apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000216-18.2023.8.11.0078
ajuizada por ARC
E
NIO SANTOS DE LIMA, representado
por Abraão Pego da Silva
e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato
,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido apelante,
de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, providencie
a
transferência do paciente para hospital que tenha a estrutura técnica para realizar os exames adequados para
seu tratamento de saúde.

Infere-se dos autos que o autor com 74 (setenta e quatro) anos de idade
,
à época do ajuizamento da ação se

encontrava
internado no Hospital Santa Marcelina no Município de Sapezal (MT)
com quadro de
A
nemia grave e
Pancitopenia
,
com a
possibilidade de leucemia
. D
esse modo, h
ouve
a
recomendação médica de transferência para hospital com estrutura
técnica para realizar os

exames adequados,
a fim de
possibilita
r
o
d
iagnós
t
ico

da doença e
o
trata
mento
corret
o

d
a patologia
.

Verifica-se que o parecer do Núcleo de Apoio Jurídico - NAT foi favorável (Id. 221973733).

O pedido de tutela de urgência foi deferido
para determinar a
transferência
do paciente
para um hospital que tenha a estrutura técnica para realizar os exames adequados, possibilitando o diagnóstico da doença e tratando corretamente a sua patologia (Id. 221973721).

Na sentença ora recorrida o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, confirmando a liminar deferida, consign
and
o:

“
No caso em tela
, pretende o assistido ser transferido para hospital com estrutura técnica para realizar os exames adequados, tendo a inicial sido instruída com documentos suficientes para dar supedâneo às suas alegações, em especial os relatórios médicos acostados aos
id’s
107885655 e 107885656.

Em relação à urgência, o parecer técnico do NAT-Jus indicou que (id 107993005):

Conclusão: Por toda a documentação exposta, ratificamos a necessidade de o Requerente ser avaliado e conduzido por profissional Hematologista.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Sim

Justificativa:
Com risco potencial de vida

Frise-se, ainda, que, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de
fornecer gratuitamente às pessoas, notadamente àquelas desprovidas de recursos financeiros, o aparato necessário para o efetivo tratamento de saúde.

Destarte, são os entes federativos responsabilizados solidariamente. Nesses termos, não subsistem eventuais alegações de que o fornecimento de medicamentos/aparatos médicos deve ocorrer conforme seus Protocolos e Diretrizes Terapêuticos e que as verbas destinadas aos medicamentos devem ser previamente planejadas, em razão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que o Estado/Município tem a obrigação de fornecer os meios necessários ao tratamento de saúde do cidadão, conforme o entendimento médico
”
.

[destaque no original
]

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a
tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o
Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela
própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte
apelante
defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de procedimentos, exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
apelante
, a necessária demonstração nos autos de se tratar de procedimento de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Veja-se que o documento trazido pelo ente municipal para efeito de comprovar a alta complexidade do tratamento requisitado se refere
à
tabela de procedimentos cirúrgicos (Id.
221973740).

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de
responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas e/ou bloqueio de verbas públicas municipais, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Por derradeiro, verifica-se a desnecessidade de apresentação de laudo médico
a cada ano
, mormente
considerado
que

o laudo apresentado e os documentos médicos colacionados comprovam a necessidade
para
a
transferência para hospital para a realização de exames para tratamento
adequado
da patologia do
paciente
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL (MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024